Tribunal: STF
Processo: Rcl 88257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roseana Santos Elmor Mainczyk, Ronaldo Santos Elmor e Marlene de Paula Santos Elmor contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 0100448-89.2018.5.01.0068, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Os reclamantes narram que os autos em referência nesta reclamação referem-se a ação trabalhista em fase de execução, na qual Emerson Souto (ora beneficiário) postulou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução contra



    “os ex-sócios da empresa Reclamada, Massa Falida Indústria e Comércio de Solventes Tintas e Vernizes Tempo Ltda., que teve sua falência decretada em 22/05/2022 pelo juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro nos autos do processo nº 0184429-70.2018.8.19.0001” (e-doc. 1, p. 2).



    Afirmam que o juízo trabalhista determinou a inclusão dos ex-sócios da empresa no polo passivo da execução, tendo a decisão sido mantida em sede de agravo de petição e nos incidentes processuais posteriores.



    Aduzem que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, exerceu controle difuso de constitucionalidade e violou o art. 97 da Constituição Federal, assim como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    Argumentam que 



    “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado e julgado no âmbito do juízo falimentar ou recuperacional, nos termos do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sendo impositiva a sua aplicação ao caso concreto, sob pena de prejudicar os Requerentes na esfera patrimonial, e o concurso de credores e de afronta direta à autoridade da Constituição e da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 9).



    Requerem, no pedido liminar, a suspensão da marcha processual da execução trabalhista até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência para que seja



    “cassado o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido, com estrita observância da competência exclusiva do juízo falimentar para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe a legislação falimentar” (e-doc. 1, p. 14).



    É relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsando os autos e o andamento processual constante no site do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, nos autos do Processo nº 0100448-89.2018.5.01.0068, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios Roseana Santos Elmor Mainczyk, Ronaldo Santos Elmor e Marlene e Paula Santos Elmor, ora reclamantes.



    Essa conclusão foi mantida pelo TRT 1 em acórdão proferido em sede de agravo de petição, pelos seguintes fundamentos:



    “Pretendem os sócios executados, ora agravantes, a reforma da sentença aduzindo que não há que se falar no deferimento da instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos Agravantes, uma vez que o suscitado crédito será arcado pela Reclamada, nos autos de sua recuperação judicial em trâmite perante o I. Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do TJ/RJ (Processo nº 0184429-70.2018.8.19.0001).



    Não lhes assiste razão.



    Com efeito, o artigo 6.º, da Lei n.º 11.101/2005 assim dispõe: (...)



    Tem-se, portanto, que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão de todas as ações e execuções em face da sociedade empresarial falida, exceto quanto às ações de natureza trabalhista (que demandem quantias ilíquidas) e as impugnações a que se refere o art. 8º da Lei nº 11.101/2005, que serão processadas perante a Justiça Especial do Trabalho até a apuração do respectivo crédito, o qual será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.



    Não restam dúvidas, portanto, de que a execução da empresa falida ou em recuperação judicial somente possa ocorrer no próprio juízo universal. O mesmo não se diga em relação aos sócios cujos bens não sejam executados no juízo universal.



    Isso porque a condição jurídica da massa falida ou da empresa recuperanda é da sociedade empresarial, cuja personalidade não se confunde com aquela dos integrantes de seu quadro societário e/ou administradores.



    O fato da empresa se encontrar falida ou recuperanda não impede a desconsideração de sua personalidade jurídica, tampouco o redirecionamento da execução aos seus sócios, haja vista que o patrimônio destes não se confunde com os bens daquela.



    (...)



    Com efeito, a falência ou a recuperação judicial não constituem óbice ao direcionamento da execução aos sócios, notadamente diante do princípio da efetividade na busca do crédito trabalhista, cuja natureza é alimentar.



    Acresça-se, ainda, que o art. 855-A da CLT, ressalva a aplicabilidade, ao processo do trabalho, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos nos artigos 133 a 137 do CPC.



    O art. 133, §2º, do CPC, por sua vez, consigna que se aplica "o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica."



    Não restam dúvidas, portanto, de que, à luz dos artigos 855-A, da CLT, e 133, § 2º, do CPC, é aplicável, nesta Justiça Especial, a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.



    No Processo do Trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica é feita à luz da teoria menor - positivada no art. 28, § 5º, da Lei nº 8.078/90 -, segundo a qual basta o inadimplemento do devedor para que se responsabilizem os sócios da pessoa jurídica empregadora, tendo em vista a hipossuficiência do trabalhador e a dificuldade da realização da prova da má gestão dos sócios na administração da pessoa jurídica, fraude ou confusão patrimonial.



    Temos, assim, que a demonstração de má gestão dos sócios na administração da pessoa jurídica se revela pela inadimplência dos créditos de natureza alimentar, o que autoriza, observado o procedimento contido entre os artigos 133 e 137 do CPC (art. 855-A da CLT), a responsabilização patrimonial dos sócios como devedores subsidiários, por aplicação analógica do art. 28 da Lei n° 8.078/90.



    Tem-se, portanto, que os sócios Ronaldo Santos Elmor, Marlene de Paula Santos Elmor e Roseane Santos Elmor Mainczyk não tiveram seu patrimônio abrangido nos autos do processo nº 018442970.2018.8.19.0001, não há impedimento para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Indústria e Comércio de Solventes Tintas e Vernizes Tempo Ltda, nos termos da r. sentença.



    Certo, ainda, que não há obstáculos para a limitação da responsabilidade ao capital integralizado por cada um dos sócios.



    Essa pretendida limitação somente se aplica no plano do comércio. No direito do trabalho, os mesmos princípios que justificam a desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica da Teoria Menor afastam o pretendido limite, exatamente por ser outro o interesse a ser resguardado.



    Nego provimento ao apelo”



    O TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista apresentado contra esse entendimento, estando o acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, porque, em relação aos temas recorridos, o recurso de revista não preenche o requisito formal de admissibilidade previsto no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, pois as partes não indicaram o trecho da decisão recorrida em que se encontram prequestionadas as matérias objeto de sua irresignação. Agravo desprovido, por aplicação do óbice processual, ficando prejudicada a transcendência do recurso.” (e-doc. 8).



    Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. 



    Deferido o processamento da falência da sociedade empresária da qual o ora reclamante é sócio, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa falida.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST e determinar que profira nova decisão nos autos, em observância à tese do Tema nº 90 da RG e ao presente julgado, devendo adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelos interessados.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente